Tribunal: TJDFT
Processo: 0766087-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA EM AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré, EJS HOTEIS E TURISMO S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores os valores de R$4.468,00 e R$8.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ocorrência de falha e/ou inadimplemento contratual da recorrente; (ii) dever de indenizar; (iii) direito dos autores à indenização; e (iv) adequação do valor do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). E, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. Os autores adquiriram serviço de hospedagem no endereço eletrônico da agência de turismo 123 Milhas, segundo a oferta da recorrente, EJS HOTEIS E TURISMO S.A., para o período de 28/09/23 a 03/10/2023, pelo valor total de R$4.526,01 (ID 70596414 - Pág. 3/4) e, mediante contato feito com o estabelecimento hoteleiro, em 19/08/2023 a reserva foi confirmada. No entanto, ao chegarem no local os autores foram surpreendidos com a informação de que a reserva foi cancelada, e foram compelidos ao pagamento de outra reserva no mesmo estabelecimento hoteleiro, suportando os custos de R$4.468,00 (ID 70596414 - Pág. 6).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. O conjunto probatório comprovou que em 24/04/23 os autores adquiriram diárias de hospedagem no estabelecimento hoteleiro da recorrente e, embora confirmada a regularidade da reserva dias antes da viagem (ID 70596415), o contrato não foi cumprido e novo pagamento foi exigido.
7. Constata-se que o cancelamento do contrato ocorreu sem prévia comunicação e não foram adotadas medidas necessárias ao cumprimento contrato, de forma que o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da ré, que deve responder pelo risco do negócio ou atividade (CDC, art. 6o, VI).
8. No tocante aos danos materiais, o autor pagou duas vezes pelo mesmo serviço de hospedagem (ID 70596414 - Pág. 3/4 e ID 70596414 - Pág. 6), devendo ser mantida a sentença que condenou a ré/recorrente à reparação dos danos materiais suportados pelos autores.
9. Em relação aos danos morais, os fatos reportados superam o âmbito do inadimplemento contratual e o direito indenizatório pleiteado pelos autores é legítimo, sendo inegável os desdobramentos negativos decorrentes do cancelamento da reserva de hospedagem. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 1929171, 0701350-13.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrentes totalmente vencidos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929171, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/09/2024.